Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600410-19.2024.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
19/10/2024
Número: 0600410-19.2024.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 24/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Inelegibilidade -
Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600410-
19.2024.6.16.0194 (DRAP- 0600407-64.2024.6.16.0194), que indeferiu o Requerimento de Registro
de Candidatura de Dário Fernandes dos Santos, para concorrer ao Cargo de vereador. (Indeferiu o
registro de candidatura de Dário Fernandes dos Santos, para concorrer ao cargo de Vereador, sob
o número 35777, pelo Partido da Mulher Brasileira, no Município de Pontal do Paraná/PR, pois no
caso em questão a Certidão Criminal da Justiça Estadual de 2º grau - ID 122881656 informou
condenação criminal nos autos 0005983-96.2019.8.16.0129 da 1ª Vara Criminal de Paranaguá, com
trânsito em julgado em 20/09/2023, pelo crime previsto no artigo 38-A, caput, da Lei n° 9.605/98,
sem que tenha iniciado o cumprimento de pena até a presente data. Logo, para registrar
candidatura junto à Justiça Eleitoral, passando a obter o direito de ser votado, deve-se atender às
condições de elegibilidade previstas no art. 14, §3º, da Constituição Federal, e não incidir em
nenhuma causa de inelegibilidade prevista na Constituição Federal, a saber art. 14, §3º, inciso II,
por conseguinte a ocorrência de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea e, da Lei Complementar
64/90). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DARIO FERNANDES DOS SANTOS (RECORRENTE)
CARLOS EDUARDO FERLA CORREA (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093555
01/10/2024
14:33
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.665

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600410-19.2024.6.16.0194 –
Pontal do Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: DARIO FERNANDES DOS SANTOS
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - OAB/PR37505
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO A REGISTRO
DE CANDIDATURA. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM
JULGADO. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. INEXISTÊNCIA DE
CUMPRIMENTO OU EXTINÇÃO DA PENA. REVISÃO CRIMINAL.
AUSÊNCIA DE DECISÃO QUE DETERMINE A SUSPENSÃO DOS
EFEITOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGISTRO DE
CANDIDATURA INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Dario Fernandes dos Santos,
candidato ao cargo de vereador, em face da decisão proferida pelo juízo da
194ª Zona Eleitoral de Matinhos que indeferiu seu pedido de registro de
candidatura, em razão da suspensão de direitos políticos decorrente de
condenação criminal transitada em julgado.

1.2 Em suas razões recursais, o recorrente sustentou que tramita no Tribunal
de Justiça do Paraná a Revisão Criminal nº 0094001-19.2024.8.16.0000,
buscando a rescisão da condenação que resultou na suspensão de seus
direitos políticos ou a celebração de acordo de não persecução penal com a
finalidade de afastar os efeitos da condenação. Demais disso, alegou que foi
condenado por crime de menor potencial ofensivo, eis que a pena a ele
imposta foi de 1 (um) ano e 2 (meses) de detenção o que permitiria o
afastamento da hipótese de inelegibilidade. Requereu o provimento do
recurso para o fim de deferir seu registro de candidatura.

Num. 44093555 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/10/2024 14:33:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114333412300000043045163
Número do documento: 24100114333412300000043045163
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:01:48

1.3 O Ministério Público Eleitoral, em sede de contrarrazões, bem como a
Procuradoria Regional Eleitoral opinaram pelo conhecimento e desprovimento
do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Análise da suspensão dos direitos políticos do recorrente devido à
condenação criminal transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O artigo 14, §3º, inciso II, da Constituição Federal estabelece como
condição de elegibilidade o pleno exercício dos direitos políticos. Por sua vez,
o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal prevê a suspensão de direitos
políticos para aqueles que tenham contra si condenação criminal transitada
em julgado, enquanto durarem seus efeitos.

3.2 Na hipótese dos autos, o recorrente foi condenado pelo crime ambiental
previsto no artigo 38-A da Lei n. 9.505/1998, com trânsito em julgado em 20
de setembro de 2023, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de
detenção, convertida em pena de prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária.

3.3. Como a pena não foi extinta, a hipótese é de suspensão de direitos
políticos em razão de condenação criminal transitada em julgado, nos termos
do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, o que implica o indeferimento
do registro de candidatura em razão da ausência de condição de
elegibilidade.

3.4 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a Súmula nº 9 do
TSE confirmam que a suspensão dos direitos políticos é efeito automático da
condenação criminal transitada em julgado, independentemente da natureza
do crime ou da pena imposta.

3.5 Embora o recorrente tenha informado a tramitação de revisão criminal,
não há nos autos decisão liminar que afaste os efeitos da condenação,
permanecendo a suspensão de seus direitos políticos.

3.6 Não procede o argumento de que o crime se enquadra como de menor
potencial ofensivo, uma vez que a pena máxima em abstrato prevista para o
delito é de 3 anos, excedendo o limite estabelecido na Lei nº 9.099/95 para
ser considerado de menor potencial.

3.7 A ausência de condição de elegibilidade do recorrente se dá pela
suspensão de seus direitos políticos em virtude da condenação criminal, e
não se trata de hipótese sujeita à Lei Complementar nº 64/90.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que o
Num. 44093555 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/10/2024 14:33:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114333412300000043045163
Número do documento: 24100114333412300000043045163
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:01:48

indeferiu o registro de candidatura do recorrente.

4.2 Tese de julgamento: A suspensão dos direitos políticos decorrente de
condenação criminal transitada em julgado impede o deferimento do
registro de candidatura, enquanto não houver o cumprimento ou
extinção da pena.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 14, §3º, II; art.
15, III.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 9, Tribunal Superior Eleitoral
.

Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060000132, Relator: Min.
Benedito Gonçalves, DJE 08/03/2023.

Lei nº 9.099/95, artigo 61.

Lei n. 9.508/1998, artigo 38-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Dario Fernandes dos Santos,
candidato ao cargo de vereador, em face da decisão proferida pelo juízo da 194ª Zona
Eleitoral de Matinhos que indeferiu seu pedido de registro de candidatura em razão da
suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado.

O recorrente opôs embargos de declaração em face da sentença que foram
rejeitados (ID 44068038).

Em suas razões recursais (ID 44068042), o recorrente alegou, em breve
síntese, que a condenação criminal o sujeitou a pena de 1 (um) ano e 2 (meses) de
detenção e, portanto, seria hipótese de crime de menor potencial ofensivo, o que
permitiria o afastamento da inelegibilidade. Demais disso, aduziu que no dia 13 de
setembro de 2024 foi ajuizada Revisão Criminal n. º 0094001-19.2024.8.16.0000 perante
o Tribunal de Justiça do Paraná (ID 44068037), na qual pleiteia a rescisão da condenação
Num. 44093555 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/10/2024 14:33:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114333412300000043045163
Número do documento: 24100114333412300000043045163
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:01:48

penal e, subsidiariamente, a celebração de acordo de não persecução penal. Requereu,
desse modo, o provimento do recurso, reformando-se a sentença para o fim de deferir
seu requerimento de registro de candidatura.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso (ID 44068045).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 44081373).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da pretensão recursal

O artigo 14, §3º, inciso II, da Constituição Federal, estabelece como condição
de elegibilidade, dentre outros requisitos, o pleno exercício de direitos políticos:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

[...]

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

[...]

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

[...]

Por sua vez, o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal impõe a
suspensão de direitos políticos daqueles que tiverem contra si condenação criminal
transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos:

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se
dará nos casos de:

[...]

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;

[...]

A discussão nos autos cinge-se à aferição dos requisitos de elegibilidade do
Num. 44093555 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/10/2024 14:33:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114333412300000043045163
Número do documento: 24100114333412300000043045163
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:01:48

recorrente, ante a condenação criminal por decisão transitada em julgado.

No presente caso, é incontroverso que o candidato impugnado possui
condenação criminal proferida pelo Tribunal de Justiça do Paraná, no âmbito dos autos n.
5983-96.2019.8.16.0129, em razão da prática do crime ambiental previsto no artigo 38-A
da Lei n. 9.605/1998, com trânsito em julgado na data 20/09/2023 (ID 44068017), sendo
aplicada pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, convertida em pena de
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Como não há nestes autos informação quanto ao cumprimento ou extinção
da pena, a hipótese é de suspensão de direitos políticos, conforme estabelece o artigo 15,
inciso III, da Constituição Federal.

Cabe ressaltar que a condenação criminal transitada em julgado suspende
imediatamente os direitos políticos, situação jurídica que perdura até o cumprimento ou
extinção da pena.

A esse propósito, veja-se a Súmula n. 9 do Tribunal Superior Eleitoral:

Súmula 9. A suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal
transitada em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da pena,
independendo de reabilitação ou de prova de reparação dos danos.

Nesse sentido, ainda, tem sido o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

TEMA DE FUNDO. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. ART. 14, § 3º, II, DA CF/88.
PLENO EXERCÍCIO DOS DIREITOS POLÍTICOS. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO
CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 15, III,
DA CF/88.

[...]

8. No caso, extrai-se do aresto regional que o recorrido fora condenado, mediante
sentença transitada em julgado em 25/4/2017, pela prática de homicídio culposo na
direção de veículo automotor (art. 302 do CTB), à pena privativa de liberdade de dois
meses e 20 dias, substituída por restritiva de direitos.

9. Nos termos da remansosa jurisprudência deste Tribunal Superior, a suspensão dos
direitos políticos prevista no art. 15, III, da CF/88 é efeito automático do decreto penal
condenatório, independentemente da espécie de crime e da natureza da pena
imposta. Precedentes.

10. O tema também foi objeto de debate no c. Supremo Tribunal Federal com tese de
repercussão geral firmada no RE 601.182/MG, nos seguintes termos: "[a] suspensão
de direitos políticos prevista no art. 15, inc. III, da Constituição Federal aplica-se no
caso de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos" (Tema
370). Em acréscimo, extrai-se de trecho do voto do e. Ministro Ricardo Lewandowski
no sentido de que "[...] a determinação constante do inc. III do art. 15 da Carta Magna
[...] não distingue crimes dolosos dos culposos, nem condenações a penas privativas
de liberdade de condenações a simples penas pecuniárias".

[...]

Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060000132, Acórdão, Min. Benedito
Num. 44093555 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/10/2024 14:33:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114333412300000043045163
Número do documento: 24100114333412300000043045163
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:01:48

Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 08/03/2023.

Outrossim, não merece ser acolhido o argumento de que o crime pelo qual foi
condenado se trata de crime de menor potencial ofensivo, por ter sido aplicada pena de 1
(um) ano e 2 (dois) meses de detenção, convertida em pena de prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, o que, em tese, afastaria a causa de inelegibilidade.

Primeiro, porque sequer está sendo apreciada a inelegibilidade no presente
caso, mas a ausência de condição de elegibilidade, relativa à suspensão dos direitos
políticos em razão de condenação criminal cuja pena ainda não foi cumprida.

Segundo, porque o enquadramento dos delitos como de menor potencial
ofensivo segue requisito objetivo contido na Lei n. 9.099/95:

“Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos
desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não
superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa. (Redação dada pela Lei nº
11.313, de 2006)”

No caso, o recorrente foi condenado pela prática crime ambiental previsto no
artigo 38-A da Lei n. 9.506/1998 que prevê pena máxima em abstrato de 3 anos e,
portanto, não se enquadra como crime de menor potencial ofensivo, nos termos da
mencionada legislação:

Art. 38-A Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em estágio
avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com
infringência das normas de proteção.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, ou multa, ou ambas as penas
cumulativamente. (Incluído pela Lei nº 11.428, de 2006).

Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. (Incluído
pela Lei nº 11.428, de 2006).

Destaca-se que a suspensão de direitos políticos em razão de condenação
criminal é efeito automático desta e, portanto, independe do tipo penal praticado, não se
aplicando ao caso ora em análise as hipóteses de inelegibilidade previstas na Lei
Complementar n. 64/90.

Por fim, não obstante a alegação pelo recorrido de que está em trâmite a
Revisão Criminal n. 0094001-19.2024.8.16.0000, com objetivo de rescindir a decisão
criminal condenatória da qual decorre a suspensão de seus direitos políticos ou a
celebração de acordo de não persecução penal, não há informação nestes autos de
decisão liminar afastando os efeitos da condenação, permanecendo inalterada, portanto,
a sentença exarada nos autos de ação penal 5983-96.2019.8.16.0129.

Assim, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, conheço do
recurso e, no mérito, nego provimento para manter o indeferimento do registro de
candidatura de Dario Fernandes dos Santos, ao cargo de vereador, em razão da
suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado.

Num. 44093555 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/10/2024 14:33:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114333412300000043045163
Número do documento: 24100114333412300000043045163
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:01:48

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
recurso eleitoral interposto por Dario Fernandes dos Santos.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600410-
19.2024.6.16.0194 - Pontal do Paraná - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: DARIO FERNANDES DOS SANTOS - Advogados do(a)
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - PR37505, ROOSEVELT ARRAES -
PR34724-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093555 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/10/2024 14:33:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114333412300000043045163
Número do documento: 24100114333412300000043045163
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:01:48